Tribunal: TJBA
Processo: 0509473-13.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509473-13.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ, LAURA FERNANDES NOVAIS APELADO: NELIA FREITAS SOUZA Advogado(s):JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos por Nelia Freitas Souza contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa (OAS Empreendimentos), mantendo a sentença de parcial procedência em ação indenizatória. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que, diante do desprovimento integral do recurso da ré, o colegiado deveria ter fixado os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão consiste em saber se o acórdão que nega integral provimento ao recurso de apelação deve, obrigatoriamente, majorar os honorários advocatícios fixados na origem, sanando-se a omissão apontada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC). 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR), firmou tese vinculante de que a majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC) pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido. 6. No caso concreto, o recurso de apelação da construtora foi integralmente desprovido. A sentença de origem fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação. Portanto, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a majoração da verba para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o teto legal. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509473-13.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada NELIA FREITAS SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator.